Tribunal: TJSP
Processo: 2029825-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cancelamento de alteração unilateral de plano - Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Pretensão à reforma - Acolhimento - Elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do benefício pleiteado - Concessão da justiça gratuita ao autor/agravante - Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.